Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-70.2015.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001576-70.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 12.144.737/0001-67 (APELANTE), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), POLETO AUTO PECAS - EIRELI - CNPJ: 19.343.566/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LAKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 11.862.719/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.468.186/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), POLETO AUTO PECAS - EIRELI - CNPJ: 19.343.566/0001-44 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LAKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 11.862.719/0001-58 (APELADO), ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.468.186/0001-24 (APELADO), MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - CPF: 029.084.979-99 (ADVOGADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - CPF: 046.379.479-60 (ADVOGADO), MICHELE JUSTI CARVALHO - CPF: 061.854.779-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE - ÚNICA RÉ SUCUMBIU NA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTA PARTE - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 85 do CPC determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

2. Ainda que haja pluralidade de requeridos, se apenas um deles for vencido, sobre ele deve recair os ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso

de apelação cível
interposto por

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
, c
om o fito de reformar a sentença que, nos autos
da ação
de
cancelamento e sustação de protesto movida por
EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

em face de

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
,
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO, LAKE SECURITIZADORA S.A., BANCO BRADESCO S.A.

e
POLETO AUTO PECAS – EIRELI
,
assim decidiu:

a) julgou extinta a ação, sem resolução de mérito,

com relação às
requeridas

BANCO BRADESCO
e
ATLANTA SECURITIZADORA
,

por reconhecer a ilegitimidade passiva
;

b)
julgou
procedente
a ação
com relação às demais partes
,
para confirmar
a liminar
e
cancela
r
definitivamente os protestos lançados em virtude das duplicatas objeto da demanda, bem como para declarar a ré CREDIT BRASIL a credora legítima dos respectivos créditos
.

c)
determin
ar
a expedição de alvará
em favor da ré CREDIT BRASIL para levantamento dos valores
consignados em juízo
;
e

d)
conden
ar
as rés ao
pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sob
re
o valor da causa
.

O apelante sustenta,
em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para
afastar sua condenação
e condenar apenas a empresa POLETO ao pagamento das

verbas de sucumbência
, porque foi quem deu causa à ação, ao emitir os documentos em
duplicidade.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
de
EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
(Certidão – Id.
235144181
) e
de

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO, LAKE SECURITIZADORA S.A., BANCO BRADESCO S.A.
e
POLETO
AUTO PECAS – EIRELI (
Certidão -
Id. 240814675)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da r. sentença, para afastar a condenação da apelante e condenar apenas o apelado POLETO ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Trata-se, na origem, de ação de cancelamento e sustação de protesto movida por EVEREST em face de CREDIT BRASIL, ATLANTA, LAKE SECURITIZADORA S.A., BANCO BRADESCO S.A. e POLETO AUTO PECAS.

A r. sentença impugnada julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução de mérito, com relação às requeridas BRADESCO e ATLANTA, por reconhecer a ilegitimidade passiva e com relação às demais partes, julgou procedente a ação, para confirmar a liminar e cancelar definitivamente os protestos lançados em virtude das duplicatas objeto da demanda, bem como para declarar a ré CREDIT BRASIL a credora legítima dos respectivos créditos.

Do exame, nota-se que restou decidido que as duplicatas objeto do presente processo foram emitidas em duplicidade pela ré POLATO, porquanto foi reconhecida a inexistência do débito em questão. Além disso, definiu-se que a ré CREDIT é a detentora legítima do crédito.

Colaciona-se fragmento:

“(...) 25. Conforme afirmam as rés Lake Securitizadora e Credit Brasil, o crédito oriundo das duplicatas que tem a autora como sacada lhes foram cedidos pela ré Polato Autopeças tendo como contrapartida o repasse de valores. Tal fato é confirmado pela ré que, aduzindo a ocorrência de erro interno, afirma que emitiu os documentos em duplicidade encaminhando as empresas para transações financeiras de praxe.

26. Além da emissão em duplicidade das duplicatas, a ré Polato Autopeças protestou os documentos por suposto inadimplemento. No entanto, conforme demonstrado nos autos, ao menos um boleto referente à parcela protestada já havia sido pago pela autora em favor de uma das rés (Lake ou Credit). Logo, a inexistência do débito é induvidosa. (...)

30. Todos os termos de cessões foram assinados eletronicamente, com a respectiva data e hora. Logo, evidencia-se que a ré Credit Brasil é detentora legítima do crédito, uma vez que as duplicatas 003140002 a 003140006 lhes foram cedidas 6 dias antes da cessão à Lake Securitizadora, bem como as duplicatas 003778002 a 003778006 com menos de duas horas de antecedência à 2a Cessão. (...)”.

Com relação à distribuição do ônus de sucumbência, assim dispôs a sentença:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de confirmar a liminar cancelando definitivamente os protestos lançados em virtude das duplicatas objeto da demanda, bem como para declarar a ré CREDIT BRASIL a credora legítima dos respectivos créditos.

Expeça-se o competente alvará em favor da ré CREDIT BRASIL para levantamento dos valores consignados em juízo. 34. Condeno as rés no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...)”.

Entendo que assiste razão à apelante.

Embora tenha julgado procedente a ação, a sentença reconheceu que a duplicidade da cobrança da dívida se deve exclusivamente à conduta da ré POLATO. Com efeito, reconheceu que a ré CREDIT é a credora legítima e inclusive determinou a expedição de alvará em seu favor.

Certo é que a situação demanda a redistribuição dos ônus de sucumbência, a fim de afastar a condenação imposta à apelante CREDIT.

Acerca da matéria, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Assim, como não houve sucumbência das demais rés, é caso de reforma da sentença, no ponto, para manter a condenação apenas em face da ré POLATO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que a sucumbência recai apenas sobre a ré POLATO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024